Tribunal: TJMT
Processo: 1016430-32.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016430-32.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO DELFINO DOS SANTOS - CPF: 031.618.981-25 (RECORRIDO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDINEIA DA SILVA RAMOS - CPF: 887.314.801-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1016430-32.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CRISTIANO DELFINO DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE – FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS, EM RAZÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS – COMETIMENTO DE NOVOS CRIMES –
RECURSO PROVIDO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Demonstrado, pela contumácia delitiva do recorrido, que vem, sistematicamente, descumprindo as cautelares diversas fixadas pelo juízo singular, reiterando no cometimento de novos delitos patrimoniais, a prisão preventiva deve ser decretada, para garantia da ordem pública.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1016430-32.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: CRISTIANO DELFINO DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado pelo Ministério Público em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que converteu a prisão em flagrante de CRISTIANO DELFINO DOS SANTOS, pela prática de furto qualificado tentado, em cautelares diversas da prisão.

Sustenta que o recorrido foi preso em flagrante no dia
17/03/2020
, e que, a despeito de já responder outras duas ações penais pelo mesmo crime [códigos 115746 e 116138], naquela comarca, foi posto em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, que não se afiguram suficientes para a garantia da ordem pública, pois CRISTIANO é contumaz na prática de delitos patrimoniais.

Assevera que não há qualquer dado concreto que ele seja
“do grupo de risco da COVID-19”
, razão pela qual almeja a reforma da decisão, para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A decisão atacada foi mantida pelo juízo singular.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CRISTIANO DELFINO DOS SANTOS foi preso em flagrante, no dia 17/03/2020, por volta das 13h00, pela prática do crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo.

A vítima VALDINÉIA DA SILVA RAMOS declarou à autoridade policial:

“Que estava almoçando na casa de seu irmão, localizada, aproximadamente, há cem metros da casa da declarante; que após o almoço, seu filho, LUAN, de 12 anos, foi embora sozinho, e ao chegar em casa, visualizou um rapaz pulando o muro para fora da residência; que a declarante, imediatamente, foi até a sua residência onde visualizou a janela da sala arrombada e, ao adentrar no interior da residência, observou que sua televisão estava dentro de um saco amarrado, aparentemente pronta para ser levada pelo suspeito; que o suspeito não conseguiu concretizar o furto porque seu filho LUAN chegou na residência; que ligou para a polícia militar, comunicando os fatos; que não visualizou o suspeito, pois quando chegou na residência o mesmo já tinha evadido do local”.

LUAN GUIBSON DE RAMOS SENA, de 12 [doze] anos de idade, descreveu o suspeito, que
“estava usando boné cor escura (cinza ou preto), camiseta cor amarelada/alaranjada, calça jeans desbotada, suja de poeira, calçando botina; que o suspeito possui biotipo magro, cor negra e estatura alta”
.

CRISTIANO, ao ser qualificado, declarou não possuir residência fixa, afirmando que
“mora na rua”
, e permaneceu em silêncio ao ser interrogado na fase inquisitiva, asseverando que irá se manifestar sobre os fatos
“apenas na presença do juiz”
.

O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva dele, mas o juízo singular entendeu suficiente a fixação de cautelares diversas:

“[...] A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termos de declarações e termos de entrega.

Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, e pelas provas orais extrajudiciais, todos dando conta que o Custodiado, praticou, em tese, o artigo 24-A da Lei 11.340/06 e 147, do Código Penal.

Ocorre que, estamos vivendo um momento excepcional no ordenamento jurídico.

Assim, considerando que os Acusados estão sendo processados nos presentes autos por crimes sem violência ou grave ameaça, e ainda, considerando o alto perigo de contaminação a qual os encarcerados estarão expostos, sob baixíssimas condições humanas de saneamento e saúde, verifico, ao menos por ora, que é caso de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO do Custodiado CRISTIANO DELFINO DOS SANTOS.

Outrossim, fica a presente revogação CONDICIONADA ao cumprimento das seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I à V, do Código de Processo Penal, quais sejam:

a) a apresentação de endereço fixo na data da intimação da presente decisão;

b) o estrito cumprimento das Recomendações divulgadas pela OMS, com o deslocamento de sua residência apenas para fins médicos, em atendimento ao atual estado de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus);

c) fiel cumprimento de eventuais Decretos e/ou Portarias publicados em âmbito Estadual e Municipal;

d) recolhimento domiciliar OBRIGATÓRIO no período noturno, compreendido das 18h00min às 06h00min.

e) comparecimento a todos os atos do processo a qual for intimado, bem como manter seu endereço atualizado; e

f) A proibição de alteração do domicílio, SEM PRÉVIA autorização do Juízo.

FICAM ADVERTIDOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 282, §5º, DO CPP, SOB PENA DE, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER CONDIÇÃO, SER-LHE DECRETADA NOVAMENTE A PRISÃO CAUTELAR.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.”

A leitura de decisão vergastada autoriza concluir tratar-se de
“decisão padronizada”
, na qual sequer a tipificação do crime foi alterada – menciona os tipos penais previstos no art. 24-A da Lei Maria da Penha e art.147 do CP, enquanto o recorrido foi preso por tentativa de furto qualificado – limitando-se a dizer que o crime “dos acusados”
(sic)
foram cometidos sem violência ou grave ameaça, aliado à
“pandemia do Coronavírus”
, sem analisar se as condições pessoais do flagranteado reclamavam a sua liberdade por tal fundamento.

CRISTIANO já havia sido preso em
05/12/2019
, pelo crime de furto qualificado, no processo código 116138, e posto em liberdade mediante o cumprimento das seguintes cautelares:

1- Comparecimento bimestral em juízo para informar endereço atualizado e justificar suas atividades;

2- Proibição de ausentar-se desta Comarca, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial; e

3- Proibição de cometer novos ilícitos penais.

Nada obstante, voltou a praticar novo delito, pois em
17/03/2020
, foi novamente preso em flagrante e, na sequência, posto em liberdade no dia
23/03/2020
, mediante o cumprimento das condições fixadas na decisão recorrida.

Assiste razão ao Ministério Público, porquanto as cautelares diversas da prisão são insuficientes para a garantia da ordem pública, e isso pode constatado em consulta realizada no sistema de acompanhamento processual da Corte, no qual pude verificar que
apenas dois dias depois de ter sido colocado em liberdade, CRISTIANO foi, mais uma vez, preso em flagrante
, em
25/03/2020
, pelo cometimento de outro crime de
furto qualificado por rompimento de obstáculo
[APFD nº 1000580-52.2020.811.0059], o que demonstra a sua contumácia no cometimento de crimes e o descumprimento das cautelares diversas fixadas pelo juízo de origem.

Ao que tudo indica, mais uma vez CRISTIANO foi posto em liberdade, pois, em
02/04/2020
, cometeu
novo crime
, desta vez de
receptação
[art. 180,
caput
, do CP], pelo qual foi denunciado em 14/04/2020 [ação penal nº 1317-72.2020.811.0059].

O esquadrinhamento fático da questão posta em julgamento autoriza concluir, indene de dúvidas, que as cautelares diversas, fixadas pelo juízo singular, não são hábeis para garantia da ordem pública.

Concluo, portanto, que a prisão preventiva do paciente se faz necessária, pois o risco de reiteração delitiva está devidamente comprovado pelos inquéritos policiais e ações penais em curso, consoante o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu
Enunciado Orientativo nº 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015].

No tocante à pandemia do Coronavírus, não há nenhum elemento concreto que demonstre que o recorrido pertence a grupo de risco, razão pela qual não se cogita ser ela fundamento suficiente para a manutenção da liberdade dele, diante da contumácia delitiva verificada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO para decretar a prisão preventiva de CRISTIANO DELFINO SANTOS. Delego ao juízo singular a expedição do mandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020